Tribunal: TJDFT
Processo: 0735138-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735138-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE ANACLETO TORRES RECORRIDA: DENISE AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES MANTIDOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DO NUMERÁRIO. NÃO COMPROVADA. RESERVA PATRIMONIAL PARA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROVADA A DESTINAÇÃO DO MONTANTE CONSTRITO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada a fim de determinar a impenhorabilidade das quantias penhoradas. 2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença proferido em ação de despejo e cobrança, no qual se busca a satisfação de crédito no valor total de R$ 32.566,52, atualizado até agosto de 2022. 2.1. Por ocasião do julgamento, em 21/2/2024, dos REsps no 1.677.144/RS e no 1.660.671/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que, “nos termos do art. 833, X, do CPC/2015, a garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários-mínimos é aplicável automaticamente exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e eventualmente aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira. Nessa última hipótese, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial” (Informativo de Jurisprudência no 804). 2.2. Precedente deste Tribunal: “[...] 1. Cuidando de penhora de valores via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. [...].” (07039601420248070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 6/6/2024). 3. No caso concreto, a penhora atingiu valores nas contas bancárias do agravante, consistindo, em tese, em verbas que podem ser penhoradas. 3.1. O recorrente recebeu sua remuneração no dia 05/07/2024 e, no mesmo dia, transferiu a verba para a conta de sua companheira. Na mesma data, ela transferiu, via PIX, o valor de R$ 400,00 para a conta do agravante. O saldo bloqueado de R$ 177,10 refere-se à sobra do pix recebido. 3.2. Portanto, as transações efetivadas pela parte descaracterizam a natureza salarial da verba, eis que, a remuneração salarial foi, em quase sua totalidade, transferida para a conta da companheira para pagamento da fatura do casal, conforme os extratos acostados aos autos. 3.3. Além disso, o agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os valores constritos constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. 4. Recurso improvido. O recorrente alega violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a penhora dos valores bloqueados em sua conta poupança sob o argumento de que são inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos e merecem proteção independentemente da natureza da conta bancária. Afirma que as transferências bancárias realizadas foram apenas para sua esposa, para fins de pagar boletos referentes às despesas básicas da vida familiar. Acrescenta que a constrição compromete a sua subsistência e de sua família. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “Conforme os extratos acostados aos autos (ID no 203841384), o agravante recebeu sua remuneração no dia 05/07/2024 e, no mesmo dia, transferiu a verba para a conta de sua companheira. Na mesma data, ela transferiu, via PIX, o valor de R$ 400,00 para a conta do agravante. O saldo bloqueado de R$ 177,10 refere-se à sobra do pix recebido. Como bem salientou o magistrado, as transações efetivadas pela parte descaracterizam a natureza salarial da verba, eis que, a remuneração salarial foi, em quase sua totalidade, transferida para a conta da companheira para pagamento da fatura do casal. Assim, o cotejo das informações contidas no extrato bancário aponta para o fato da penhora ter incidido sobre numerário penhorável. Os documentos apresentados pelo agravante não comprovam que o valor depositado em dinheiro de R$ 400,00 se refere à sua renda. Como bem observou o juízo de origem, “o extrato bancário de SHEILA, juntado no ID. 203841385, demonstra que os R$400,00 que foram por ela transferidos para o executado referem-se ao “valor adicionado na conta por cartão de crédito” e não ao salário deste” (ID 207448680). Além disso, o agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que os valores constritos constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.” (ID 66124019). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025